Tribunal: TJDFT
Processo: 0705699-98.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705699-98.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP APELADO: LEANDRA PAULA PEREIRA SOARES BARRA D E C I S Ã O Trata-se, na origem, de Ação de Rescisão Contratual e Restituição de Valores ajuizada por LEANDRA PAULA PEREIRA SOARES BARRA em face de G44 Brasil S/A e G44 BRASIL SCP, por suposto danos materiais decorrentes da suposta prática de "pirâmide financeira”. Após sentença de parcial procedência (ID 30326808), as Rés apelam, oportunidade em que postulam seja concedida a gratuidade de justiça, sob o fundamento de que estariam passando por sérios problemas financeiros e que estariam sendo demandadas em mais de 1.000 processos por todo o país. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, mostra-se imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. A meu aviso, a gratuidade não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. Com efeito, atentando-se às especificidades do caso, entendo que o benefício não deve ser concedido às Rés. Com a devida vênia aos seus argumentos, não se pode olvidar haver inúmeros processos em desfavor da sociedade empresária G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos (sócios e empresas participantes de alegado grupo econômico), nas quais diversos investidores (pessoas físicas e jurídicas) alegam terem sido vítimas de suposta prática de “pirâmide financeira” que teria, em tese, sido praticada por essas sociedades, mediante “oferta pública irregular de valores mobiliários”, sem a devida autorização do órgão regular competente (Comissão de Valores Mobiliários), visando ao implemento de diversos negócios jurídicos (contratos de investimento coletivo – CIC), em especial, a realização de operações de compra e venda de criptomoedas, sob a promessa de distribuição de vultosos lucros diários em favor dos sócios participantes da sociedade em conta de participação (SCP) constituída entre os contratantes. Elementar que essa pulverização de demandas aliada à suposta ausência de cumprimento contratual por parte das Rés torna verossímil a alegação autoral de potencial perigo de frustração da satisfação creditícia, fato corroborado pelas reportagens referentes ao esquema de pirâmide financeira praticado pelos réus e ao inadimplemento dos contratos, devidamente em apuração em inquérito distribuído à 4a Vara Criminal de Brasília/DF (2019.01.1.008510-4), no sentido de que os réus, integrantes do mesmo grupo econômico, estariam agindo no sentido de frustrar os interesses dos seus investidores, na medida em que reiterada e injustificadamente deixam de honrar com as obrigações assumidas com os aderentes/investidores e, em ato contínuo, não devolvem os valores vertidos por ocasião do distrato contratual Nesse quadro, a suposta conduta das Rés, os indícios de desvio dos valores recebidos por inúmeros contratantes, além da sua contumaz movimentação financeira de vultosos valores (ID 30326838 - Pág.6/121), esvaziam a tese de que estariam em situação de miserabilidade para os fins da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, na forma do art. 98 do CPC. É oportuno destacar que as custas processuais desta Corte figuram entre as menores dos tribunais do Brasil. De tal sorte, a despeito dos fatos amplamente noticiados nas mídias sobre os negócios milionários envolvendo a parte ré e as inúmeras ações judiciais em seu desfavor, tais elementos, por si só, não constituem situação inviabilizadora da assunção do ônus decorrente do ingresso em juízo. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e faculto às Apelantes o prazo de 05 (cinco) dias úteis para recolhimento do preparo, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento da apelação. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de dezembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator